Tribunal: TJDFT
Processo: 0740690-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0740690-24.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAQCENTER MAQUINAS PARA CONSTRUCOES LTDA - ME AGRAVADO: CL SUPORTE CONDOMINIAL LTDA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento interposto por MAQCENTER MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÕES LTDA – ME, contra decisão interlocutória (ID 204938118) proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga que, no Cumprimento de Sentença (0705737-47.2023.8.07.0007) indeferiu os pedidos do exequente, ao verificar que o credor foi devidamente intimado dos depósitos realizados pela parte devedora por duas vezes, uma delas com a advertência de que o silêncio importaria na aceitação da proposta de pagamento parcelado, somente após quatro meses do início dos depósitos, se manifestou no feito contrariamente ao pagamento parcelado. Assim, concluiu que o comportamento do credor fez surgir na parte devedora a expectativa de que o pagamento seria realizado na forma parcelada. Intimado o agravante a se manifestar sobre a tempestividade do recurso ID 64499159, deixou transcorrer o prazo in albis (ID 65211096). É o relatório do necessário. Decido. Na dicção do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil1, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Do mesmo modo, o art. 87, inciso III, do Regimento Interno2 deste eg. Tribunal de Justiça estabelece que é atribuição do relator não conhecer, negar ou dar provimento a recurso. Outro não é o entendimento da doutrina ao esclarecer que “por anteceder logicamente o juízo de mérito, o juízo de admissibilidade é considerado questão preliminar; logo, ausente um dos requisitos de admissibilidade recursal, não deverá o recurso ser admitido.” (Manual de direito processual civil [livro eletrônico] / Arruda Alvim. -- 5. ed. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021.). Com efeito, cabe ao relator realizar o juízo de admissibilidade do recurso, que será considerado inadmissível na ausência dos seus pressupostos, tais como, a tempestividade. De acordo com o art. 60 do Provimento 12/20173 deste eg. Tribunal de Justiça, considera-se realizada a intimação eletrônica da parte na data em que o ato judicial for publicado no Diário da Justiça Eletrônico, desprezando o dia do início e contabilizando o dia seguinte. Ou, subsidiariamente, na data em que o intimando tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão em momento anterior à publicação, mediante o acesso no sítio informatizado do Processo Judicial Eletrônico. Assim, das opções acima, a que ocorrer primeiro caracterizada a ciência inequívoca da parte, configurando sua intimação formal, quando então é deflagrado o prazo recursal. Em consulta aos expedientes destes autos eletrônicos, verifica-se que a decisão recorrida (ID 204938118) foi disponibilizada no DJe em 24/07/2024 (ID 205148174). Sendo publicada 25/07/2024 (quinta-feira) e, por consequência, o dies a quo é 15/08/2024 (quinta-feira). Assim, findo o prazo recursal de quinze dias em 15/08/2024 (quinta-feira).No caso, o agravo foi interposto dia 25/09/2024 (quarta-feira). Acrescente-se que o sistema registrou ciência da decisão recorrida (ID 204938118) em 1o/08/2024, com prazo fatal em 22/08/2024. Ressalte-se que apesar de constar no comprovante de pagamento do recurso ocorrido em 29/07/2024, o agravo de instrumento só foi apresentado em 25/09/2024. Saliente-se que o julgador a quo intimou o ora agravante para apresentar o comprovante de distribuição do recurso nos IDs 205900589 e 209662834. Logo, o recurso está intempestivo. Feitas essas considerações, por ser inadmissível em razão da intempestividade, NÃO SE CONHECE do recurso, com fundamento no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil e art. 87, inciso III, do RITJDFT. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se e intimem-se. Cumpra-se. Brasília – DF, 22 de outubro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator